Tribunal: STF
Processo: ARE 1392267
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, p. 1/2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP) COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO - RÉU QUE, APÓS DERRAMAR BEBIDA EM CIMA DA CABEÇA DA VÍTIMA, AGRIDE-A COM CHUTE NA PERNA E SOCOS NA BOCA - EM SEGUIDA, FAZ AMEAÇAS VERBAIS EM PLENA VIA PÚBLICA E PASSA A ENVIAR MENSAGENS POR TELEFONE PROFERINDO AMEAÇAS DE MORTE - PALAVRAS DA VÍTIMA UNÍSSONAS E COERENTES AO LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES - INTIMIDAÇÕES, ADEMAIS, QUE FORAM CAPAZES DE INCUTIR MEDO - SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    I - Em se tratando de crimes envolvendo relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima ganham especial relevância, mormente quando firmes e coerentes e aliadas a outros elementos probatórios, tais como laudo pericial e prova testemunhal, mostrando-se, pois, suficientes para embasar o édito condenatório.



    II - Proferidas palavras capazes de causar grande temor na vítima, por mais que em estado de ira o acusado, consuma-se o delito de ameaça, principalmente quando o contexto indica a possibilidade do acontecimento real dos fatos.



    DOSIMETRIA - ARGUIDA VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006 – AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    A vedação de pagamento isolado de multa nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 17 da Lei n. 11.340/2006) e a aplicação da agravante disposta no art. 61, II, f, do Código Penal, não configuram violação do princípio do non bis in idem, pois possuem fundamentos distintos (STJ: AgRg no HC 470932/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 05.09.2019). 



    SUSCITADO AFASTAMENTO OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA ADMITIDA NA SEARA PENAL - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO PROPORCIONADO - VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO FIXADA DE RIGOR.



    I - A jurisprudência é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória (STJ: AgRg no REsp 1894043/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 02.02.2021).



    II - Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova (STJ, REsp n. 1.675.874, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 28.02.2018).



    III - Em se tratando de indenização por danos morais, deve o quantum ser fixado com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de levar em consideração, além do caráter compensatório, a efetiva repreensão do ilícito.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto “O Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes” (eDOC 15, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria constitucional supostamente violada, notadamente os arts. 127 e 129 da Constituição da República, não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 989199 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.02.2017)



    Ademais, observo que, em relação ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, o Tribunal de origem consignou que, “No caso em tela, em relação ao requisito de necessidade da existência de pedido expresso, nota-se que, ao final da exordial acusatória, expressamente pleiteou-se ‘inclusive ao pagamento da reparação dos danos materiais e morais, conforme previsão do artigo 387, IV do Código de processo Penal’ (evento 8, fl. 3), possibilitando, portanto, o exercício do contraditório ao acusado, preenchendo a exigência em questão” (eDOC 9, p. 11).



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, em que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também questionava pedido de condenação por danos morais formulado pelo Ministério Público, confira-se julgado recente desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente